Tribunal: STF
Processo: RE 1357306
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (Vol. 200):



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ASSOCIAÇÃO. GRATIFICAÇÕES. GDARA. GDAPA. CARÁTER PRO LABORE IN FACIENDO. 



    Hipótese de pleito que a rigor deveria ter sido indeferido de imediato, ante o uso indevido da ação civil pública. 



    Pleito que postula a condenação do INCRA ao pagamento, aos associados, de Gratificação de Desempenho de Atividade de Reforma Agrária (GDARA) e de Gratificação de Desempenho de Atividade de Perito Agrário (GDAPA) na pontuação máxima de 100 pontos, ante alegado caráter genérico das gratificações.



     A ação civil pública não se presta a desfilar teses de corporações, em tema não abrangido pelo objetivo da Lei nº 7.347/85. Não há qualquer interesse público que justifique o uso da via eleita para defender pretensão patrimonial disponível de quem pode litigar por si ou por representante. 



    A associação pode representar seus filiados, se autorizada, mas para tanto será representante e usará as vias pertinentes. 



    A ação civil pública é meio no qual não há custas e nem despesas (vale dizer, quem paga é o contribuinte brasileiro).



    Também não há honorários e, evidentemente, essas especificidades não existem para agradar aos belos olhos de quem acha possível litigar sem ônus. Inteligência dos artigos 1º e 5º da Lei nº 7.347/85. 



    De qualquer sorte, correta a visão de mérito da sentença, ao julgar improcedente o pedido por entender que essas gratificações apresentam caráter pro labore in faciendo. Apelação desprovida”.



    Opostos Embargos de Declaração pela ASSINCRA/RJ (Vol. 212), foram rejeitados (Vol. 224).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 243), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO INCRA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – ASSINCRA/RJ alega que o acórdão recorrido, ao declarar que as Gratificações de Desempenho GDARA e GDAPA, pagas pelo INCRA, possuem natureza pro labore in faciendo violou o artigo 7º da Emenda Constitucional 41/2003, que previu o direito de paridade entre os servidores ativos e inativos que tenham se aposentado até a data da promulgação da Emenda (31/12/2003).



    Afirma que as referidas gratificações possuem caráter genérico, já que percebidas pelos servidores da ativa a despeito de qualquer avaliação profissional, em razão do simples desempenho normal da função. Todavia, os servidores aposentados representados pela recorrente, embora possuam direito à paridade, estão recebendo apenas metade do valor das Gratificações.



    Em contrarrazões, o INCRA alega, preliminarmente, a incidência ao caso da Súmula 279/STF.



    No mérito, aduz que a partir de 2012, as avaliações começaram a ser feitas de forma individualizada, de modo que incide o Tema 983 da repercussão geral. 



    Destaca que, “ainda que, em tese, tenha sido atribuída nota máxima generalizada, não se pode descartar a subjetividade inerente a qualquer avaliação, notadamente na avaliação individual, o mesmo ocorrendo em relação à avaliação institucional” (Vol. 249, fl. 5). 



    Ao final, requer a manutenção do acórdão recorrido, por inexistir violação a preceito constitucional.



    Na sequência, os autos ao órgão julgador para eventual adequação aos Temas 664 e 983 da repercussão geral (Vol. 258).



    Entretanto, o Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido, nos termos da seguinte ementa (Vol. 274):



    “ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ASSOCIAÇÃO. GRATIFICAÇÕES. GDARA. GDAPA. CARÁTER PRO LABORE IN FACIENDO. TEMAS 664 E 983 DO STF. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 



    Hipótese de retorno de autos para aferição de suposta colisão entre acórdão da Turma e tese fixada sob a sistemática de repercussão geral pelo STF. Ausência de colisão. A uma, o acórdão do Colegiado aponta primeira distinção de natureza processual, com o uso indevido de ação civil pública. 



    No mérito, o STF assentou que no caso de gratificações federais de desempenho, o pagamento diferenciado entre servidores ativos e inativos é legítimo, sem que haja violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, tendo como termo inicial a homologação do resultado das avaliações, após a conclusão do primeiro ciclo de avaliações. 



    O julgado recorrido apontou que a GDARA e a GDAPA, cuja pontuação máxima a ASSINCRA/RJ (mediante uso indevido de ação civil pública e sem deter legitimidade) pretende estender aos servidores inativos, foram instituídas como vantagens específicas, mediante realização de avaliações anualmente homologada pelo INCRA. Juízo de retratação não exercido. Retorno dos autos à Vice-Presidência”.



    Mantido o acórdão recorrido, o RE foi admitido, e os autos foram encaminhados ao STF (Vol. 291).



    É o relatório. Decido. 



     



    Eis os fundamentos do acórdão recorrido para declarar o caráter pro labore in faciendo da Gratificação de Desempenho de Atividade de Reforma Agrária – GDARA e da Gratificação de Desempenho de Atividade de Perito Agrário – GDAPA, pagas pelo INCRA (Vol. 199, fl. 6):



    “O uso da ação civil pública, na presente hipótese, acaba por desvirtuar o instrumento processual, que busca preservar relevantes interesses coletivos da sociedade, o que não é o caso dos autos. 



    Por outro lado, vale destacar que a petição inicial da presente ação civil pública beira a inépcia, no particular, por ofensa ao artigo 330, §1º, III, do CPC. 



    Verifica-se que as gratificações objeto da presente demanda (GDARA e GDAPA) são destinadas a cargos específicos. Confiram-se:



    Lei nº 11.090/05 



    “Art. 1º Fica criado o Plano de Carreira dos Cargos de Reforma e Desenvolvimento Agrário, composta pelos cargos de nível superior de Analista em Reforma e Desenvolvimento Agrário e de Analista Administrativo e pelos cargos de nível intermediário de Técnico em Reforma e Desenvolvimento Agrário e de Técnico Administrativo, integrantes do quadro de pessoal do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, submetidos ao regime instituído pela Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, observadas as disposições desta Lei.” 



    Lei nº 10.550/02 



    “Art. 1º Fica estruturada a Carreira de Perito Federal Agrário, no âmbito do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, composta dos cargos efetivos de Engenheiro Agrônomo, regidos pela Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, integrantes do Quadro de Pessoal daquela entidade, em 1º de abril de 2002, enquadrando-se os servidores de acordo com as respectivas atribuições, requisitos de formação profissional e posição relativa na tabela, conforme o constante do Anexo I.”



    No entanto, a ASSINCRA/RJ, em sua listagem de associados, sequer especifica qual cargo previsto nos dispositivos acima cada um dos associados ocupava. E, embora a ASSINCRA/RJ traga listagem inicial com 72 associados (evento 5 – out5) e, posteriormente, requeira a inclusão de mais 14 associados (evento 13 – out35 e evento 21 – out37), traz lista autorizativa para a propositura da presente demanda, colhida em Assembleia Geral Extraordinária, com a assinatura de apenas 23 associados (evento 5 – out6), o que já enfraquece a validade da autorização dada. 



    Afinal, como apontado pelo INCRA, em contrarrazões ao apelo, “a própria ata da assembleia que supostamente autorizou o ajuizamento da ação (fls. 45/46), assinada por 23 associados, é imprestável a demonstrar essa outorga, pois não informa o atendimento ao quórum de votação, haja vista ser omissa quanto ao fato da convocação ter sido a primeira ou segunda. (...) E, com efeito, o Estatuto da ASSINCRA Rio, juntado às fls. 30/36, dispõe em seu art. 12 dispõe que: ‘A Assembleia Geral será instalada em primeira convocação, com a presença de no mínimo a metade dos sócios e em segunda convocação para a mesma data e local, meia hora depois, com qualquer número’.” (evento 104, fl. 3). 



    Por outro lado, a sentença reconheceu os efeitos da ação de protesto interruptivo da prescrição, ajuizada em 07/04/15 e tombada sob nº 0032638- 92.2015.4.02.5101, e, com fulcro no artigo 9º do Decreto nº 20.910/32, pronunciou a prescrição das parcelas anteriores a 07/04/10.



    No mérito em si, de antemão, destaca-se que a associação não comprova as datas em que os associados, constantes da listagem apresentada, tornaram-se aposentados ou pensionistas. A listagem anexada pela ASSINCRA traz coluna “informativa” das datas, mas nada nos autos, de fato, as comprova. 



    No mais, as Leis nºs 10.550/02 e 11.090/05 instituíram a GDAPA e a GDARA, nos seguintes termos: 



    Lei nº 10.550/02 



    “Art. 5º Fica instituída, a partir de 1o de abril de 2002, a Gratificação de Desempenho de Atividade de Perito Federal Agrário - GDAPA, devida aos servidores ocupantes dos cargos de Engenheiro Agrônomo, pertencentes ao Quadro de Pessoal do Incra, que integrarem a Carreira de Perito Federal Agrário, quando em exercício das atividades inerentes às atribuições do respectivo cargo no Incra. (Redação dada pela Lei nº 12.702, de 2012) 



    Art. 6º A gratificação instituída no art. 5º terá como limites: 



    I - máximo, cem pontos por servidor; e 



    II - mínimo, 30 (trinta) pontos por servidor. (Redação dada pela Lei nº 11.907, de 2009) 



    §1º A GDAPA será paga observado o limite máximo de 100 (cem) pontos e o mínimo de 30 (trinta) pontos por servidor, correspondendo cada ponto, em seus respectivos níveis, classes e padrões, ao valor estabelecido no Anexo III desta Lei, produzindo efeitos financeiros a partir de 1o de março de 2008. (Redação dada pela Lei nº 11,784, de 2008) 



    §2º A pontuação a que se refere a GDAPA será assim distribuída: (Redação dada pela Lei nº 11,784, de 2008) 



    I - até 20 (vinte) pontos em decorrência dos resultados da avaliação de desempenho individual; e (Incluído pela Lei nº 11,784, de 2008) 



    II - até 80 (oitenta) pontos em decorrência do resultado da avaliação de desempenho institucional. (Incluído pela Lei nº 11,784, de 2008) 



    §3º Os valores a serem pagos a título de GDAPA serão calculados multiplicando-se o somatório dos pontos auferidos nas avaliações de desempenho institucional e individual pelo valor do ponto constante do Anexo III desta Lei de acordo com o respectivo nível, classe e padrão. (Redação dada pela Lei nº 11,784, de 2008) 



    §4º A GDAPA não servirá de base de cálculo para quaisquer outros benefícios ou vantagens. (Redação dada pela Lei nº 11,784, de 2008) 



    §5º A avaliação de desempenho individual visa a aferir o desempenho do servidor no Incra, no exercício das atribuições do cargo ou função, para o alcance das metas de desempenho institucional. (Incluído pela Lei nº 11.907, de 2009) 



    §6º A avaliação de desempenho institucional visa a aferir o alcance das metas organizacionais, podendo considerar projetos e atividades prioritárias e condições especiais de trabalho, além de outras características específicas. (Incluído pela Lei nº 11.907, de 2009)



    [...]



    Art. 9º A GDAPA integrará os proventos da aposentadoria e as pensões, de acordo com: 



    I - a média dos valores recebidos nos últimos sessenta meses; ou II - quando percebida por período inferior a 60 (sessenta) meses: (Redação dada pela Lei nº 11,784, de 2008) 



    a) a partir de 1o de março de 2008, no valor correspondente a 40% (quarenta por cento) do valor máximo do respectivo nível; (Incluído pela Lei nº 11,784, de 2008) 



    b) a partir de 1o de janeiro de 2009, no valor correspondente a 50% (cinqüenta por cento) do valor máximo do respectivo nível. (Incluído pela Lei nº 11,784, de 2008) 



    Parágrafo único. Às aposentadorias e às pensões existentes quando da publicação desta Lei aplica-se o disposto no inciso II deste artigo.”



    Lei nº 11.090/05 



    “Art. 15. Fica instituída a Gratificação de Desempenho de Atividade de Reforma Agrária - GDARA, devida aos ocupantes dos cargos do Plano de Carreira dos Cargos de Reforma e Desenvolvimento Agrário, quando em exercício de atividades inerentes às atribuições do respectivo cargo no INCRA. (Vide Decreto nº 5.580, de 2005) 



    Art. 16. A GDARA será atribuída em função do desempenho individual do servidor e do desempenho institucional do INCRA. 



    §1º A GDARA será paga observado o limite máximo de 100 (cem) pontos e o mínimo de 30 (trinta) pontos por servidor, correspondendo cada ponto, em seus respectivos níveis, classes e padrões, ao valor estabelecido no Anexo V desta Lei, produzindo efeitos financeiros a partir de 1º de março de 2008. (Incluído pela Lei nº 11,784, de 2008) 



    §2º A pontuação a que se refere a GDARA será assim distribuída: (Incluído pela Lei nº 11,784, de 2008).



    I - até 20 (vinte) pontos em decorrência dos resultados da avaliação de desempenho individual; e (Incluído pela Lei nº 11,784, de 2008) 



    II - até 80 (oitenta) pontos em decorrência do resultado da avaliação de desempenho institucional. (Incluído pela Lei nº 11,784, de 2008) 



    §3º Os valores a serem pagos a título de GDARA serão calculados multiplicando-se o somatório dos pontos auferidos nas avaliações de desempenho institucional e individual pelo valor do ponto constante do Anexo V de acordo com o respectivo nível, classe e padrão. (Incluído pela Lei nº 11,784, de 2008) 



    §4º A GDARA não servirá de base de cálculo para quaisquer outros benefícios ou vantagens. (Incluído pela Lei nº 11,784, de 2008) 



    (...) 



    §8º A avaliação de desempenho individual visa a aferir o desempenho do servidor no Incra, no exercício das atribuições do cargo ou função, para o alcance das metas de desempenho institucional. (Incluído pela Lei nº 11.907, de 2009) 



    §9º A avaliação de desempenho institucional visa a aferir o alcance das metas organizacionais, podendo considerar projetos e atividades prioritárias e condições especiais de trabalho, além de outras características específicas. (Incluído pela Lei nº 11.907, de 2009)



    [...]



    Art. 22. Para fins de incorporação da GDARA aos proventos e aposentadoria ou às pensões, observar-se-á os critérios estabelecidos por esta Lei. (Redação dada pela Lei nº 12.269, de 2010) 



    § 1º Para as aposentadorias e pensões instituídas até 19 de fevereiro de 2004, a GDARA integrará os proventos de aposentadoria e as pensões, de acordo com: (Incluído pela Lei nº 12.269, de 2010) 



    I - a média dos valores recebidos nos últimos 60 (sessenta) meses; ou (Incluído pela Lei nº 12.269, de 2010) 



    II - quando percebida por período inferior a 60 (sessenta) meses: (Incluído pela Lei nº 12.269, de 2010) a) a partir de 1º de março de 2008, no valor correspondente a quarenta por cento do valor máximo do respectivo nível; e (Incluído pela Lei nº 12.269, de 2010)



    [...]



    b) a partir de 1º de janeiro de 2009, no valor correspondente a cinqüenta por cento do valor máximo do respectivo nível. (Incluído pela Lei nº 12.269, de 2010) 



    § 2º Para as aposentadorias e pensões instituídas após 19 de fevereiro de 2004: (Incluído pela Lei nº 12.269, de 2010) 



    I - quando aos servidores que lhes deu origem se aplicar o disposto nos arts. 3º e 6º da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, e no art. 3º da Emenda Constitucional nº 47, de 5 de julho de 2005, aplicar-se-á o disposto no § 1º deste artigo; e (Incluído pela Lei nº 12.269, de 2010) 



    II - aos demais, aplicar-se-á, para fins de cálculo das aposentadorias e pensões, o disposto na Lei nº 10.887, de 18 de junho de 2004. (Incluído pela Lei nº 12.269, de 2010)”



    Ou seja, as referidas gratificações foram instituídas como vantagens específicas decorrentes do exercício funcional do servidor, e mediante avaliações de desempenho individual e institucional. 



    E foram fixados parâmetros distintos para a percepção dessas gratificações entre os servidores ativos e os inativos e pensionistas. 



    Como destacado pela sentença, “com relação à efetividade das avaliações, embora não conste dos autos documentação referente às avaliações realizadas no período e, ainda que tenha sido atribuída nota máxima generalizada, não se pode descartar a subjetividade inerente a qualquer avaliação, notadamente na avaliação individual, o mesmo ocorrendo em relação à avaliação institucional.” 



    E as referidas avaliações foram devidamente homologadas mediante Portarias anuais do INCRA. Dessa forma, concluiu a sentença: “com o reconhecimento das avaliações dos servidores em atividade e a homologação dos resultados, a gratificação requerida assumiu caráter pro labore faciendo, não cabendo se falar em pagamento aos inativos e pensionistas na mesma pontuação em que é paga aos servidores ativos, cabendo àqueles, pagamento em patamares diferenciados.” 



    Ou seja, não há que se falar em generalidade das referidas gratificações, as quais apresentam caráter pro labore in faciendo. 



    No mais, como apontado pelo Ministério Público Federal, em primeira instância, “(...) a partir da observada concessão da GDARA e da GDAPA com pontuação máxima a todos (ou quase todos) servidores em atividade, após os ciclos de avaliação iniciados no período de 2011/2012, pode-se questionar acerca da correta aplicação das avaliações, o que poderia levar, eventualmente, à conclusão de que o INCRA deveria adotar medidas corretivas. Todavia, tais constatações não teriam o condão de invalidar os critérios de avaliação institucional e individual abstratamente definidos em atos normativos, os quais não foram objeto de insurgência pela Associação autora.” (evento 44). 



    Em suma, o apelo não é apto a modificar a conclusão da sentença. 



    O caso não é de ação civil pública, cujo uso, por quem não é legitimado, no caso, foi equivocado, e até as custas seriam devidas (o fato de terem sido equivocadamente dispensadas pela sentença, sem apelo da parte ré, provocou preclusão – até porque poderia ser entendida como reformatio in pejus). 



    Adverte-se que a interposição de futuro recurso com intuito manifestamente protelatório ensejará a condenação ao pagamento de multa (sem prejuízo de análise de questões que sejam pertinentes, quando o interessado tem razão)”.



    Em juízo negativo de retratação, o Tribunal de origem pontuou que (Vol. 273, fl. 2):



    “Não se verifica qualquer aspecto que justifique juízo de retratação. 



    De início, bastaria o mínimo de trabalho de ler o acórdão para encontrar primeira e suficiente distinção, apontada no uso indevido de ação civil pública. 



    No mérito, o Supremo Tribunal Federal assentou a regra no sentido de que, no caso de gratificações federais de desempenho, o pagamento diferenciado entre servidores ativos e inativos é legítimo, sem que haja violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, tendo como termo inicial a homologação do resultado das avaliações, após a conclusão do primeiro ciclo de avaliações. 



    Como destacado pelo acórdão recorrido, as gratificações GDAPA e GDARA (cuja pontuação a ASSINCRA requer em 100% para seus substituídos inativos) “foram instituídas como vantagens específicas decorrentes do exercício funcional do servidor, e mediante avaliações de desempenho individual e institucional.” 



    E, no caso, feitas as avaliações, elas foram homologadas mediante Portarias anuais do INCRA, pelo que incabível sustentar caráter genérico a justificar que servidores ativos e inativos recebam a mesma pontuação. 



    No mais, como disposto no acórdão recorrido, “o caso não é de ação civil pública, cujo uso, por quem não é legitimado, no caso, foi equivocado”, afinal “a propositura desta ação civil pela ASSINCRA/RJ para veicular o pleito pretendido não encontra amparo nos artigos 1º e 5º da Lei nº 7.347/85.” 



    Assim, à luz de tal contexto, voto por não exercer o juízo de retratação, mantendo-se o acórdão de evento 8 em todos os seus termos, já que não há conflito para com a tese fixada pelo STF. 



    Sem majoração da verba honorária, incabível em retratação não exercida. 



    É o voto”. (grifo nosso)



    Quanto à matéria, o Plenário desta SUPREMA CORTE, no ARE 1.052.570-RG, de minha relatoria, julgado sob o rito da repercussão geral (Tema 983), em que se debatia, “à luz dos princípios constitucionais da igualdade e da irredutibilidade de vencimentos, a possibilidade de pagamento de gratificação federal de desempenho de forma diferenciada para ativos e inativos e, ainda, a possibilidade de redução do valor da gratificação após encerrado o ciclo de avaliações”, fixou tese no sentido de que:



    I - O termo inicial do pagamento diferenciado das gratificações de desempenho entre servidores ativos e inativos é o da data da homologação do resultado das avaliações, após a conclusão do primeiro ciclo; 



    II - A redução, após a homologação do resultado das avaliações, do valor da gratificação de desempenho paga aos inativos e pensionistas não configura ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos.



    O acórdão ficou assim ementado:



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. GRATIFICAÇÕES FEDERAIS DE DESEMPENHO. TERMO FINAL DO PAGAMENTO EQUIPARADO ENTRE ATIVOS E INATIVOS. REDUÇÃO DO VALOR PAGO AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. 



    1. Revelam especial relevância, na forma do art. 102, § 3º, da Constituição, duas questões concernentes às chamadas gratificações federais de desempenho: (I) qual o exato momento em que as gratificações deixam de ter feição genérica e assumem o caráter pro labore faciendo, legitimando o pagamento diferenciado entre servidores ativos e inativos; (II) a redução do valor pago aos aposentados e pensionistas, decorrente da supressão, total ou parcial, da gratificação, ofende, ou não, o princípio da irredutibilidade de vencimentos.



    2. Reafirma-se a jurisprudência dominante desta Corte nos termos da seguinte tese de repercussão geral: (I) O termo inicial do pagamento diferenciado das gratificações de desempenho entre servidores ativos e inativos é o da data da homologação do resultado das avaliações, após a conclusão do primeiro ciclo; (II) A redução, após a homologação do resultado das avaliações, do valor da gratificação de desempenho paga aos inativos e pensionistas não configura ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos.



    3. Essas diretrizes aplicam-se a todas as gratificações federais de desempenho que exibem perfil normativo semelhante ao da Gratificação de Desempenho da Carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho (GDPST), discutida nestes autos. A título meramente exemplificativo, citam-se: Gratificação de Desempenho de Atividade do Seguro Social - GDASS; Gratificação de Desempenho de Atividade de Apoio Técnico-Administrativo à Polícia Rodoviária Federal – GDATPRF; Gratificação de Desempenho de Atividade Médico-Pericial - GDAMP; Gratificação de Desempenho de Atividade de Perícia Médica Previdenciária - GDAPMP; Gratificação de Desempenho de Atividade Técnica de Fiscalização Agropecuária – GDATFA; Gratificação de Efetivo Desempenho em Regulação - GEDR; Gratificação de Desempenho do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo – GDPGPE; Gratificação de Desempenho de Atividade Previdenciária - GDAP ; Gratificação de Desempenho de Atividade Técnico-Administrativa - GDATA; Gratificação de Desempenho de Atividade Fazendária - GDAFAZ.



    4. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC. Jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reafirmada, nos termos do art. 323-A do Regimento Interno”.



    O Tribunal de origem observou a jurisprudência desta CORTE. 



    No mesmo sentido:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE REFORMA AGRÁRIA – GDARA E GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE PERITO AGRÁRIO – GDAPA. EQUIPARAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS A SERVIDORES APOSENTADOS E ATIVOS. TERMO FINAL: PRIMEIRO CICLO DE AVALIAÇÕES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1.210.732-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe. 14/5/2020).



    De outro lado, a análise da discussão acerca da natureza da gratificação (genérica ou pro labore in faciendo) e do debate acerca de sua extensão aos inativos demandaria a incursão em legislação infraconstitucional e o reexame de fatos, providências vedadas nesta sede recursal. 



    Vejam-se:



    “EMENTA Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Gratificação de Gestão Educacional (GGE). Extensão aos servidores inativos e pensionistas. Natureza jurídica. Discussão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. A discussão acerca da natureza da Gratificação de Gestão Educacional (GGE), bem como a possibilidade de sua extensão aos servidores inativos e pensionistas, demandaria, no caso, a análise da legislação infraconstitucional, o que é inviável em recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.” (ARE 1.130.298-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 12/9/2018 – grifo nosso)



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PERNAMBUCO. POLICIAIS MILITARES. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. EXTENSÃO AOS INATIVOS. DISCUSSÃO SOBRE A NATUREZA JURÍDICA: MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA N. 882). MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 965.654-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 21/2/2017 – grifo nosso)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. GDIBGE – Gratificação de Desempenho de Atividade em Pesquisa, Produção e Análise, Gestão e Infra-Estrutura de Informações Geográficas e Estatísticas. Extensão aos inativos. 3. Natureza da gratificação. Necessidade de revolvimento da interpretação dada à legislação infraconstitucional. 4. Ausência de argumentos suficientes a infirmar a decisão recorrida. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 847.675-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 11/6/2015) 



    Por fim, o Plenário desta CORTE, no julgamento do RE 1.223.164-RG (Tema 1089), afastou a repercussão geral da matéria acerca da “natureza de gratificações ou outras vantagens remuneratórias concedidas a servidores ativos estaduais, municipais ou distritais para fins de incorporação aos proventos de servidores inativos e pensionistas”. O acórdão encontra-se assim ementado:



    “Recurso extraordinário. Administrativo. Servidor público estadual. Inativos e pensionistas. Gratificação de Gestão Educacional (GGE). Natureza jurídica da verba. Direito à paridade. Lei complementar estadual. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à definição da natureza de gratificações ou outras vantagens remuneratórias concedidas aos servidores ativos estaduais, municipais ou distritais para fins de incorporação aos proventos de servidores inativos e pensionistas.”



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de novembro de 2021.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente